Tribunal: TJES
Processo: 0006498-80.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006498-80.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: EMA LEONI DALMAZIO CHRIST

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SUPOSTA VIOLAÇÃO DA PRIVACIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL DE ENTE MUNICIPAL. NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA AUTORA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Analisa-se o caso em apreço sob o regime de responsabilidade civil objetiva, ou seja, não se faz necessária a comprovação de culpa e/ou dolo. Tal afirmação, contudo, não se equipara a dizer que ao Estado incumbe o dever de indenizar todo e qualquer ato cometido por servidor se não demonstrados o nexo causal entre tal conduta e um dano comprovado, o qual deve transpor as barreiras do mero dissabor cotidiano.

II – No presente caso, não há como deixar de reconhecer a gravidade dos fatos postos sob análise, haja vista que não é razoável a existência de câmera escondida em banheiro, mormente porquanto, junto a ela, foi verificado um dispositivo de armazenamento (pendrive). Entretanto, tais equipamentos, quando analisados/periciados pela autoridade policial, não apresentavam arquivos válidos – haja vista que todos estavam corrompidos –, o que impossibilitou a visualização dos elementos que possivelmente estavam ali arquivados.

III – Ademais, mesmo que, na prática, quaisquer imagens íntimas das servidoras municipais daquela unidade possam ter sido capturadas – o que não se pode precisar e que ora se aventa apenas de forma hipotética –, inexiste nos autos comprovação de que o eventual conteúdo possa ter sido disponibilizado a outrem, ou mesmo utilizado de maneira própria ou compartilhada.

IV – Não há como precisar, de forma segura, que a alegada demora na entrega dos itens (câmera e pendrive encontrados no banheiro feminino) às autoridades competentes para a promoção da devida investigação tenha acarretado o prejudicar de seu conteúdo, ou mesmo que o tenha danificado, posto que, em o fazendo, poderíamos adentrar a um campo muito arriscado de meras especulações, sem o necessário fundamento que venha corroborá-las, a que não se presta o bom direito.

V – Embora a autora/apelada aduza consequências à sua saúde psicológica em decorrência dos fatos narrados, não faz prova do alegado, ônus que lhe incumbia, conforme dicção do art. 373, I, CPC/15.

VI – Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006498-80.2019.8.08.0024

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: EMA LEONI DALMAZIO CHRIST

JUIZ DE DIREITO: DR. MARIO DA SILVA NUNES NETO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Na origem, cuidam os autos de ação indenizatória intentada por EMA LEONI DALMAZIO CHRIST em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, uma vez que a autora, servidora do Município de Vitória, lotada no Centro de Vigilância em Saúde Ambiental (CVSA), à data de 24/09/2018, teria tomado conhecimento, por intermédio de um colega de serviço, de que teria sido encontrado um pendrive acoplado em uma câmera dentro das instalações do banheiro feminino daquela unidade de trabalho.

Com isso, buscou por mais informações, momento em que soube que o referido dispositivo havia sido encontrado no dia 10/09/2018 e que, na ocasião, foi entregue ao Diretor da Unidade de Saúde, o Sr. Manoel Coutinho Pimentel Júnior, para que tomasse as providências cabíveis. Todavia, ao que alega, nada teria sido feito e, como o então diretor precisou se afastar de seu cargo por motivos particulares, tendo levado consigo o pendrive, este item somente foi entregue à Polícia Civil, para investigação, em 26/09/2018.

Argumenta, ainda, que, de acordo com as investigações procedidas pela autoridade policial, restou caracterizada a conduta omissiva da municipalidade, que prejudicou as investigações cabíveis, porquanto o setor de perícia não conseguiu recuperar os vídeos e imagens apagadas daquele dispositivo, tampouco recolher as impressões digitais das pessoas que o teriam manipulado, em razão, supostamente, da demora do Município em entregar o dispositivo para início da investigação.

Diante disso, por se sentir exposta e vulnerável (pela possibilidade de ter sido filmada de forma clandestina e com objetivos escusos), a autora ajuizou a presente demanda requerendo, em síntese, a condenação do Município de Vitória ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.

Após o regular deslinde do feito, sobreveio a prolação de sentença, que deu parcial procedência aos pedidos autorais, condenando o Ente Municipal ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com correção monetária desde arbitramento e juros de mora a partir do evento danoso, bem como ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), com fulcro no art. 85, §8º do CPC, o que ensejou a interposição do presente recurso apelatório.

De pronto, urge asseverar que, nada obstante o habitual brilhantismo judicante do juízo sentenciante, do atento compulsar das provas que instrumentalizam a presente demanda,
afiro que razão assiste ao Ente Público recorrente
. Explico.

Destaca-se que a questão posta em análise já é bastante conhecida perante este Egrégio Tribunal Estadual e deve ser analisada sob a ótica de uma suposta conduta de omissão específica do Município apelante, isso porque se faz imperioso ponderar que o município-apelante está jungido à disciplina da Carta Constitucional Federal, tal como na Estadual, presente nos artigos 37, parágrafo 6º e 32, §7º, que “
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

Com efeito, além disso, estabelecem os artigos 186 e 927, ambos do CC/02, que “
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
” e “
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
.”

Nessa senda, não restam dúvidas acerca do regime de responsabilidade civil objetiva sob qual analisa-se o caso em apreço, ou seja, não se faz necessária a comprovação de culpa e/ou dolo.

Tal afirmação, contudo, não se equipara a dizer que ao Ente Público incumbe o dever de indenizar todo e qualquer ato cometido por servidor se não demonstrados o nexo causal entre tal conduta e um dano comprovado, o qual deve transpor as barreiras do mero dissabor cotidiano.

Nos dizeres de Sérgio Cavalieri Filho (Programa de Responsabilidade Civil) sobre o assunto:

Vimos que pela teoria do risco administrativo o Estado não tem e nem pode responder por tudo que acontece na sociedade; não tem o dever de tudo prover e de tudo cuidar
.
[...]

Assim, haverá omissão específica quando o Estado estiver na condição de garante (ou de guardião) da pessoa ou coisa, e, por omissão sua, criar situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tinha o dever de agir para impedi-lo.

Nesse sentido, devem estar presentes os requisitos apenas da responsabilidade civil objetiva, ou seja, conduta, dano e o nexo de causalidade entre ambos, nos termos do art. 927, parágrafo único, do CC/02.

Daí, temos que, no presente caso, não há como deixar de reconhecer a gravidade dos fatos postos sob análise, haja vista que não é razoável a existência de câmera escondida em banheiro, mormente porquanto, junto a ela, foi verificado um dispositivo de armazenamento (pendrive).

Entretanto, tais equipamentos, quando analisados/periciados pela autoridade policial, não apresentavam arquivos válidos – haja vista que todos estavam corrompidos –, o que impossibilitou a visualização dos elementos que possivelmente estavam ali arquivados.

Ademais, mesmo que, na prática, quaisquer imagens íntimas das servidoras municipais daquela unidade possam ter sido capturadas – o que não se pode precisar e que ora se aventa apenas de forma hipotética –, inexiste nos autos comprovação de que o eventual conteúdo possa ter sido disponibilizado a outrem, ou mesmo utilizado de maneira própria ou compartilhada.

Soma-se a isto o fato de que não há como precisar, de forma segura, que a alegada demora na entrega dos itens (câmera e pendrive encontrados no banheiro feminino) às autoridades competentes para a promoção da devida investigação tenha acarretado o prejudicar de seu conteúdo, ou mesmo que o tenha danificado, posto que, em o fazendo, poderíamos adentrar a um campo muito arriscado de meras especulações, sem o necessário fundamento que venha corroborá-las, a que não se presta o bom direito.

O relatório final exarado em sede do Processo Administrativo nº 5768115/2018 (Sindicância), o qual foi instaurado com vistas a apurar a responsabilidade pelos fatos que embasam a presente ação, consignou que, mesmo após ouvir 11 testemunhas, não foi possível apurar sequer indícios de autoria, concluindo, assim, pelo arquivamento da denúncia.

Nesta toada, a meu ver, as simples provas que lastreiam esta demanda não me permitem aferir, indene de dúvidas, a alegada ocorrência do grave abalo emocional a que teria sido submetida ou mesmo violação ao seu direito de personalidade que se revelem hábeis ao reclamado dano moral que ora se busca.

É certo que, embora a autora/apelada aduza consequências à sua saúde psicológica em decorrência direta dos fatos narrados, não faz prova do alegado, ônus que lhe incumbia, conforme dicção do art. 373, I, CPC/15.

Ora, acerca do não cumprimento do
onus probandi
, preleciona a jurisprudência consolidada:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE. REJEIÇÃO MANTIDA. 1.
Pelas regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor realizar prova dos fatos constitutivos do direito alegado na inicial. Não o fazendo, coloca-se em posição desvantajosa nos autos, a saber, o magistrado, quando da prolação da sentença, poderá proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu
. Dicção do art. 373, do CPC/15. Precedentes do STJ. 2. A ausência de prova quanto à propriedade dos bens imóveis desapropriados pelo ente público impõe a rejeição da pretensão de recebimento da respectiva indenização.” (TJES, Apelação Cível, 0028326-36.2018, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 26/10/2023)

Diante do exposto, apesar de lamentável a situação identificada, resta evidente que, em razão da ausência de provas que comprovem a omissão municipal ou, ainda, o nexo causal entre a alegada atitude omissiva e o suposto dano experimentado, não vislumbro outro desfecho senão caminhar pela reforma do pronunciamento judicial a seu tempo proferido.

Pelo exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao apelo para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Via de consequência, condeno a parte autora, ora apelada, ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 11% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa, contudo, a sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

DESEMBARGADOR J
ORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Outrossim, condenar a parte autora, ora apelada, ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 11% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa, contudo, a sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.